Tribunal: TJDFT
Processo: 0731243-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de rescisão contratual com danos morais e materiais que maneja o agravante em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido de tutela de urgência que formulara, consubstanciado na imposição, aos réus, da obrigação de promoverem devolução, via depósito judicial, do valor de R$11.000,00 (onze mil reais) acrescido de juros e correção, que vertera em razão do negócio litigioso, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator